Tribunal: TJES
Processo: 5006009-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1255/STF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que limitou a incidência de juros e correção monetária sobre crédito tributário aos parâmetros da taxa SELIC e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, afastando a equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do Tema 1255 do STF e ao pedido de sobrestamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários por equidade; (iii) determinar se existe contradição entre a aplicação do Tema 1076 do STJ e o Tema 1255 do STF; (iv) verificar eventual omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e princípios constitucionais; (v) aferir a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento com caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do Tema 1255 do STF e afasta o sobrestamento por inexistir determinação de suspensão nacional dos processos.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.
A fixação de honorários com base no proveito econômico afasta a aplicação da equidade, que possui caráter subsidiário e excepcional.

6.
Não há omissão quando o julgador adota fundamentação incompatível com a tese da parte, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados.

7.
A contradição apta a justificar embargos é interna ao julgado, inexistindo no caso, pois há aplicação coerente dos Temas 1076 do STJ e 1255 do STF dentro do sistema de precedentes.

8.
O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255 do STF não implica suspensão automática dos processos, especialmente na ausência de decisão vinculante com efeito suspensivo.

9.
O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento de processos relacionados a tema com repercussão geral reconhecida.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico quando mensurável, sendo a equidade medida excepcional.

4. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados.

5. A contradição ensejadora de embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando por divergência entre precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, §2º; art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 8º; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 (Tema 1062); STF, Tema 1255; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, j. 10.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1255/STF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que limitou a incidência de juros e correção monetária sobre crédito tributário aos parâmetros da taxa SELIC e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, afastando a equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do Tema 1255 do STF e ao pedido de sobrestamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários por equidade; (iii) determinar se existe contradição entre a aplicação do Tema 1076 do STJ e o Tema 1255 do STF; (iv) verificar eventual omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e princípios constitucionais; (v) aferir a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento com caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do Tema 1255 do STF e afasta o sobrestamento por inexistir determinação de suspensão nacional dos processos.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.
A fixação de honorários com base no proveito econômico afasta a aplicação da equidade, que possui caráter subsidiário e excepcional.

6.
Não há omissão quando o julgador adota fundamentação incompatível com a tese da parte, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados.

7.
A contradição apta a justificar embargos é interna ao julgado, inexistindo no caso, pois há aplicação coerente dos Temas 1076 do STJ e 1255 do STF dentro do sistema de precedentes.

8.
O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255 do STF não implica suspensão automática dos processos, especialmente na ausência de decisão vinculante com efeito suspensivo.

9.
O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento de processos relacionados a tema com repercussão geral reconhecida.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico quando mensurável, sendo a equidade medida excepcional.

4. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados.

5. A contradição ensejadora de embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando por divergência entre precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, §2º; art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 8º; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 (Tema 1062); STF, Tema 1255; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006009-54.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, consistente em Agravo de Instrumento.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS COM CORREÇÃO PELO VRTE. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS DA SELIC. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1062). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000952-85.2021.8.08.0024, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda., para limitar os juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário à taxa de juros aplicável pela União, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs nºs 10992/2019 e 04053/2019), a fim de que juros e correção monetária não superem a taxa SELIC, conforme decidido pelo STF no ARE 1216078. No recurso, o Estado sustenta a legalidade dos índices estaduais e requer a reforma da decisão, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até definição do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação cumulativa de juros de 1% ao mês com correção monetária pelo VRTE excede os limites fixados pela União, violando o precedente firmado pelo STF no Tema 1062; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, mesmo em acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, afastando a aplicação da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa SELIC, por seu caráter híbrido (juros e correção), deve ser aplicada com exclusividade, vedada a sua cumulação com outros índices, como o VRTE e juros de 1% ao mês, sob pena de afronta à jurisprudência consolidada do STF.

4.
O STF, no julgamento do ARE 1216078 (Tema 1062), firmou entendimento de que os Estados podem fixar índices próprios de atualização e juros, desde que não ultrapassem os percentuais adotados pela União.

5.
A incidência cumulativa de juros de 12% ao ano (1% ao mês) com atualização pelo VRTE gera encargos superiores à SELIC, prática que descumpre o precedente vinculante do STF.

6.
A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 12.008/2023, ao instituir o Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC) com base na SELIC, reforça a necessidade de conformidade com o entendimento do STF, ainda que aplicável apenas a partir de 01/01/2024.

7.
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do valor exigido na execução fiscal, justifica a condenação em honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e § 5º do CPC.

8.
Não há previsão de suspensão nacional dos feitos em trâmite em razão do Tema 1255 do STF, tampouco indicação de que a matéria impugnada dependa de sua definição, não se justificando a suspensão do presente processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto:
i)
à ausência de manifestação sobre o Tema 1255 do STF;
ii)
à necessidade de fixação de honorários por equidade;
iii)
à alegada inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ;
iv)
à necessidade de sobrestamento do feito; e
v)
à ausência de enfrentamento de dispositivos legais e princípios constitucionais. Por sua vez, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de vício e caráter protelatório do recurso.

Pois bem.

Não assiste razão à parte embargante.

1. Da alegada omissão quanto ao Tema 1255 do STF e ao pedido de sobrestamento

No tocante à alegação de omissão quanto ao Tema 1255, adianto, desde logo, que inexiste o alegado vício.

O decisum foi expresso ao consignar que não há determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1255 do STF, razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito.

Logo, a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o Colegiado adotado entendimento claro e fundamentado no sentido da inaplicabilidade da suspensão pretendida.

O que pretende o embargante, na verdade, é rediscutir conclusão jurídica já firmada, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

2. Da alegada omissão quanto à fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, do CPC)

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de omissão
quanto à fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

Como se pode observar, da leitura integral do voto, o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que, havendo proveito econômico aferível decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, mostra-se adequada a fixação dos honorários com base nos critérios dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Tal fundamentação afasta, ainda que implicitamente, a aplicação da equidade, a qual possui caráter subsidiário e excepcional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador adota fundamento incompatível com a tese da parte, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados.

3. Da alegada contradição entre o Tema 1076 do STJ e o Tema 1255 do STF

Também não procede a alegação de contradição no julgado.

Como cediço, a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso concreto, o
aresto
embargado, de forma coerente e fundamentada, aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, segundo o qual a fixação de honorários por equidade não é admitida quando o proveito econômico ou o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Paralelamente, consignou expressamente que o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, inexistindo, até o momento, determinação de sobrestamento em âmbito nacional.

Não há, portanto, qualquer antagonismo lógico na fundamentação adotada, mas sim a aplicação coerente e sistemática do direito vigente, à luz do regime de precedentes obrigatórios.

Longe de configurar contradição, tais premissas revelam-se plenamente compatíveis e juridicamente complementares, uma vez que, na ausência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal com efeito suspensivo, impõe-se a aplicação do precedente qualificado vigente, em observância ao sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, notadamente os artigos 926 e 927.

Ressalte-se, ademais, que,
conforme recente delimitação do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o Tema 1255 encontra-se, atualmente, restrito às hipóteses que envolvem a Fazenda Pública
, não afastando, por si só, a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1076, sobretudo na ausência de pronunciamento definitivo da Suprema Corte com eficácia vinculante e efeito suspensivo geral.

Dessa forma, o

decisum
limitou-se a aplicar o direito vigente à época do julgamento, sem qualquer incoerência interna, mas sim com estrita observância à hierarquia e à dinâmica do sistema de precedentes.

Na verdade, a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.

4. Da alegada omissão quanto a dispositivos legais e princípios constitucionais

Igualmente não procede.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pela ora recorrente, não sendo os embargos meio adequado para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

5. Prequestionamento

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas
já foram devidamente enfrentadas no julgado recorrido
, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Feitas tais considerações, verifica-se, portanto, que a insurgência recursal extrapola os limites dos embargos de declaração, assumindo nítido caráter infringente, com evidente propósito de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite nesta via integrativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar